Tribunal: TJDFT
Processo: 0737339-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737339-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: IVONE MARIA JUNQUEIRA FIGUEIREDO PENAFORTE DESPACHO 1. Os advogados da apelada informam que renunciaram aos poderes que lhes foram outorgados, conforme petição de ID no 72713243 e seguintes. Declaram que a cliente foi regularmente notificada (ID no 72713245). 2. Intime-se a apelada, Ivone Maria Junqueira Figueiredo Penaforte para, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, regularizar a sua representação processual, sob pena de o processo seguir o curso regular, presumindo-se que está ciente de todos os atos praticados. 3. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 10 de junho de 2025. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro